Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719374-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. RECORRIDO: WANDERLEY CARDOSO MALAQUIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD E RENAJUD. CURTO LAPSO TEMPORAL. NÃO EVIDENCIADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de renovação da pesquisa via Sisbajud, na modalidade reiterada, e Renajud, para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. 2. Fatos relevantes. (i) ação de execução iniciada em abril de 2017; (ii) a exequente busca o recebimento de R$ 44.219,86 (atualizados em 9.10.2024); (iii) a última pesquisa de bens, via sistema Sisbajud e Renajud, foi realizada há onze meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a reiteração de diligências, por meio do sistema Sisbajud (modalidade "teimosinha") e Renajud, para a localização de bens penhoráveis da parte devedora (agravada), em período inferior a um ano da última pesquisa realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça, em iterativos julgados, se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado. 5. Por força do princípio da eficiência, deve o julgador, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual (CPC, arts. 4o e 6o). 6. No caso concreto, a renovação das diligências (Sisbajud, modalidade reiterada – “teimosinha” e Renajud) não se mostram razoáveis, em razão do reduzido hiato temporal (onze meses) da última pesquisa realizada, sobretudo à míngua de concreta produção de evidências acerca da eventual alteração (a maior) da capacidade econômica da parte devedora (CPC, arts. 854 e 921, § 4o). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 854, 921, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.134.064/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, acórdão 1970183, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 27.2.2025; acórdão 1958890, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.2.2025; acórdão 2010834, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 3.7.2025; acórdão 2015500, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 9.7.2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 397 do Código Civil, asseverando que não deveria ter sido exigida a prévia notificação ou interpelação judicial para caracterização da mora, bastando o inadimplemento contratual; b) artigo 786 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve haver o prosseguimento da execução independentemente da localização de bens penhoráveis, desde que preenchidos os requisitos legais; e c) artigo 373 do CPC, porque não teria sido considerado as provas apresentadas pela recorrente, quanto à existência de obrigação contratual. Verbera que o valor exigido decorre de expressa previsão contratual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 397 do CC, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 786 do CPC, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos autônomos exposto no aresto guerreado, no sentido de que “No caso concreto, a renovação das diligências (Sisbajud, modalidade reiterada – “teimosinha” e Renajud) não se mostram razoáveis, em razão do reduzido hiato temporal (onze meses) da última pesquisa realizada, sobretudo à míngua de concreta produção de evidências acerca da eventual alteração (a maior) da capacidade econômica da parte devedora” (ID 75199000). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à contrariedade ao artigo 373 do CPC, porque a apreciação das teses recursais demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027